Tribunal: STF
Processo: AI 687142
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processual
   civil. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados
   todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.